Tribunal: TJSP
Processo: 2109936-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - cédula de crédito bancário - competência absoluta em razão da matéria da Subseção de Direito Privado II - incidência do art. 5o,II.3 da Resolução no 623/2013 - insurgência contra a determinação de a recorrente, terceira interessada na execução, liquidar e depositar nos autos o montante correspondente às cotas sociais indicadas,

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - cédula de crédito bancário - competência absoluta em razão da matéria da Subseção de Direito Privado II - incidência do art. 5o,II.3 da Resolução no 623/2013 - insurgência contra a determinação de a recorrente, terceira interessada na execução, liquidar e depositar nos autos o montante correspondente às cotas sociais indicadas, pertencentes ao seu sócio, penhoradas e avaliadas em momento anterior - liquidação das cotas que foram requeridas pelo credor após observar o procedimento previsto no art. 861,III do CPC - ausência de impedimento à liquidação das ações - decisão mantida - agravo improvido.